Tribunal: STF
Processo: HC 270866
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática pela qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso Especial nº 1.952.276/RS.
 
2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça afastou o reconhecimento de nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação da pauta de julgamento da apelação defensiva no âmbito do TRF da 4ª Região. Aduz que tal irregularidade inviabilizou o exercício do direito à sustentação oral, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em descompasso, ainda, com o entendimento consolidado na Súmula 431 do STF.

3. Requer, assim, a cassação da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça e do acórdão da apelação ocorrido perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a consequente determinação de novo julgamento da apelação criminal, facultando à defesa do paciente a realização de sustentação oral.

É o relatório.

Decido.

4. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

5. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, conforme consulta ao site do STJ, o Ministro Relator não conheceu do recurso especial, especificamente no que tange à alegação de nulidade absoluta, limitou-se a assentar a ausência de prequestionamento da matéria. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças em consulta aos sites do STJ e do TRF4, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator